Tribunal: STF
Processo: RE 214039
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-05
Data de publicação: 1997-08-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
        PENSÃO. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS
OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO (§ 5º do art. 40 da Constituição
Federal).
1.      O Plenário do Supremo Tribunal Federal não conheceu dos
Mandados de Injunção nºs. 211 e 263, que visavam à elaboração da
lei, a que se refere o § 5º do art. 40 da Constituição Federal,
porque o considerou auto-aplicável.
2.      Nesse sentido, também, acórdão da 1a. Turma no R.E. nº
140.863 (DJ 11.03.94, p. 4.113, Ementário nº 1736-03).
3.      R.E. conhecido e provido, para se julgar procedente a
ação.